Tribunal: TJDFT
Processo: 0000526-17.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. PERÍCIA MÉDICA. PERICULOSIDADE. CASO CONCRETO. INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Se o réu era inimputável ao tempo da prática dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição imprópria do acusado, com a consequente aplicação da medida de segurança.
2) Na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável, conforme entendimento exarado no EREsp 998.128-MG, na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
3) Recurso desprovido.